Tribunal: TJDFT
Processo: 0723974-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS. ARTIGO 147 DO ECA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS AFASTADO. ARTIGO 43 DO CPC. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.

1. Segundo o que dispõe o artigo 43 do CPC, a competência é definida no momento da distribuição, salvo se ocorrer a extinção do órgão jurisdicional ou a alteração posterior da competência absoluta.

2. As disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente têm caráter absoluto, excepcionando a perpetuatio jurisdictionis.

3. A norma protetiva do ECA prevalece sobre a norma processual geral, cabendo ao juiz aferir se haverá algum prejuízo à defesa do menor. Caso seja positiva a resposta, deve declinar de ofício da competência para o juízo do domicílio do seu responsável legal.

4. Conflito de Competência rejeitado. Declarado competente o Juízo Suscitante – 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras. Unânime.